Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. RECEBIMENTO A MAIOR DURANTE GOZO DE FÉRIAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO: INVIABILIDADE. PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Preliminar.
A. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso da requerente impugna expressamente os fundamentos da sentença.
II. Prejudicial.
A. Rejeitada a prejudicial de decadência, porque não afetado o direito conferido à Administração Pública em rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 STF e Lei Complementar 840/2011, artigos 120 e 178), como se denota no caso concreto.
III. Mérito.
A. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística - DF Legal, em que postula a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos no vencimento a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade no recebimento, de boa-fé, dos valores percebidos a maior, relativos à “Indenização de Atividades Externas”, quando estava em gozo de férias, nos exercícios de 2014 e 2015.
B. Contra a sentença de improcedência, a recorrente sustenta, a par da prejudicial de decadência, que o pagamento da indenização de transporte estava sendo efetuada nos termos da legislação de regência. Aduz que jamais solicitou o recebimento da indenização, tampouco tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque; logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida. Além disso, argumenta que a temática abordada no tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, em razão da ação ter sido distribuída em 14.1o.2021, e os efeitos do julgado foram modulados a fixar sua incidência aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19.5.2021).
C. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).
D. No caso concreto, o pagamento da Indenização de Atividades Externas “a maior” decorreu de interpretação equivocada da lei pelo ente federativo (interpretação da Instrução Normativa 19 da AGEFIS).
E. Assim, não é o caso de prevalência do entendimento constante no Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça (erro de cálculo ou operacional da Administração), dado que a ação foi distribuída antes de 19.5.2021, a par do citado erro interpretativo, a sobressair, portanto, o entendimento constante no Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
F. Entendimento esse está sufragado na Corte Superior de Justiça que, ao julgar o REsp 1.244.182/PB submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
G. Desse modo, à míngua de contundente demonstração de má-fé e/ou aparente dolo (artigo 1o da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021) da parte requerente, é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título de Indenização de “Atividades Externas” nos anos de 2014 e 2015, tendo em vista que o pagamento decorreu de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que a requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1375488, DJE 18.10.2021, 2a Turma Recursal, acordão 1440134, DJE 07.08.2022; 3a Turma Recursal, acordão 1415967, DJE 03.05.2022.
H. Por conseguinte, é de se reformar a sentença. Provido o recurso da parte requerente para (i) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de Indenização de “Atividades Externas” nos anos de 2014 e 2015 (ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e (iii) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, eventuais quantias já descontadas.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “III” alínea “H” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, art. 55).